Tribunal: TJMT
Processo: 1009841-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009841-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), RITA ROSA DE JESUS DA SILVA - CPF: 419.804.171-72 (AGRAVANTE), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1009841-53.2022.8.11.0000– Mirassol D’Oeste

Agravante:
Rita Rosa de Jesus da Silva

Agravado:
Banco C6 Consignando S.A / Banco Ficsa S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1009841-53.2022.8.11.0000– Mirassol D’Oeste

Agravante:
Rita Rosa de Jesus da Silva

Agravado:
Banco C6 Consignando S.A / Banco Ficsa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Rita Rosa de Jesus da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral que move em face de Banco C6 Consignando S.A / Banco Ficsa S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada, que visa a suspensão do desconto de empréstimo consignado do seu benefício previdenciário, autorizando a autora a depositar em conta judicial vinculado ao processo, o valor de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), referente a 84 parcelas no valor R$ 45,00.

Inconformada, a agravante alega que não agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado, pois, o desconto fraudulento se dá diretamente no seu benefício previdenciário, justificando a prudência na suspensão da cobrança. Alega que agiu de boa-fé, porque devolveu o dinheiro creditado em sua conta bancária. Ainda, justifica que ingressou com a ação n. 1000786-76.2021.8.11.0011 no Juizado Especial de Mirassol D’Oeste, efetuando o depósito judicial do valor que havia sido indevidamente creditado em sua conta de um empréstimo não solicitado, mas o processo foi extinto.

Segue afirmando que não houve contratação do serviço junto ao banco agravado e possivelmente o empréstimo foi realizado com documentos falsos. Além disso, sustenta o risco da demora, uma vez que se trata de pessoa aposentada, cujo valor descontado mensalmente faz falta no orçamento. Já o fundado receio de dano irreparável reside no fato de afetar diretamente a dignidade da pessoa humana e a manutenção básica da agravante, que é pessoa pobre e depende de cada centavo para sobreviver.

Firme em seus argumentos, requer a revisão do
decisium
, para suspender as cobranças mensais e reconhecer o valor do depósito judicial que foi creditado na conta da agravante indevidamente.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 129409186).

As informações foram prestadas pelo d. magistrado
a quo
(id. 130840749), mantendo a decisão agravada.

O banco, ora agravado, apresentou contrarrazões (id. 134940687) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1009841-53.2022.8.11.0000– Mirassol D’Oeste

Agravante:
Rita Rosa de Jesus da Silva

Agravado:
Banco C6 Consignando S.A / Banco Ficsa S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Rita Rosa de Jesus da Silva
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral
contra o
Banco C6 Consignando S.A (“C6 Consig.” e antigo Banco Ficsa S.A.)
, aduzindo
que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrente de empréstimo consignado sem autorização, no valor de R$ 1.863,55 (mil oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), em 84 parcelas mensais no importe de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) cada.

Aduz ter recebido ligação com DDD 011 oferecendo-lhe empréstimos, como também nos dias 22 e 23 de fevereiro teria recebido mensagens no celular oriundas do Banco C6 Bank, ofertando-lhe empréstimo, tendo uma surpresa ao constatar que tal quantia estava disponível para saque em sua conta proveniente de um empréstimo consignado junto ao banco citado. Sustenta que não assinou qualquer contrato junto à instituição bancária para obtenção do empréstimo, tampouco solicitou qualquer valor. Não obstante, mesmo assim o banco efetuou o depósito na conta da agravante, via TED.

Prossegue afirmando que ingressou com ação judicial junto ao Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste (autos n.o
1000786-79.2021.8.11.0011), mas o processo foi extinto sem resolução do mérito, diante da necessidade de realizar prova pericial de exame grafotécnico, considerando que a assinatura no contrato fornecido pelo banco não foi realizado pela autora.

Assevera que a cobrança indevida e injusta havia sido suspensa, porém, com a decisão de extinção daqueles autos, a instituição bancária voltou a cobrar o empréstimo, mesmo a autora tendo depositado em juízo o valor recebido a título do suposto contrato de empréstimo consignado.

O douto magistrado
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, uma vez que o extrato de empréstimo consignado e a declaração unilateral não são aptos a comprovar a probabilidade do direito invocado, de forma que somente após o contraditório será possível verificar a ilegalidade ou abusividade defendida.

Contra essa decisão se insurge a agravante
, alegando que restou evidenciada a cobrança indevida, decorrente de empréstimo não contratado. Assevera que o desconto fraudulento se dá diretamente no seu benefício previdenciário, justificando a prudência na suspensão da cobrança.

Pugna pela reforma da decisão, para que o agravado seja compelido a suspender os descontos e reconhecer o valor do depósito judicial que foi creditado indevidamente em sua conta.

Pois bem. É cediço que
a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito, e, ante a devolutividade restrita do agravo, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, em especial pela falta de elementos nos autos que indiquem de forma indene de dúvidas que os descontos são indevidos e que seus dados foram utilizados de maneira irregular, mormente em razão de que a simples afirmação de ausência de contratação não enseja, por si só, o deferimento da tutela pretendida.

Além disso, apesar de sustentar que jamais contratou com o banco agravado, analisando detidamente a documentação dos autos, observo que ao apresentar contestação nos autos n. 1000786 -79.2021.8.11.0011, que tramitou perante o Juizado Especial Cível, a instituição bancária juntou contrato de empréstimo com assinatura semelhante àquela constante dos documentos pessoais da autora, bem como TED da operação. (Id. 73653850 – autos de origem).

Aliás, diante da semelhança de assinaturas, havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica e necessidade de maior dilação probatória, o d. magistrado extinguiu o processo perante o Juizado Especial Cível (id. 73653850 – Pág.38), veja:

“
Pois bem. Analisando os autos, verifico que a parte requerida sustenta ter o autor adquiridos os serviços junto à requerida. Para comprovar os fatos arguidos, a empresa ré acostou cópia do contrato supostamente assinado pela parte autora.

Desta feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização da prova pericial a fim de se verificar se a assinatura constante no instrumento de confissão de dívida pertence a parte autora.

Desse modo, verificada a complexidade da causa e a imprescindibilidade da perícia, outra opção não resta senão a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II da Lei 9.099/95, para que as partes discutam, com a amplitude processual devida, a questão na Justiça Comum.”
.

Assim, em uma análise perfunctória, não vislumbro desacerto na decisão do magistrado que indeferiu o pedido de suspensão das cobranças, além da autorização de depósito no valor do empréstimo consignado,
pois
, caso seja evidenciada a irregularidade do empréstimo após a instrução processual, a medida poderá ser concedida e o banco condenado a restituir os valores debitados indevidamente.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausente os requisitos legais, incabível o deferimento da tutela provisória para suspensão dos respectivos descontos consignados em folha.
”
(RAI n. 1007661-98.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO.
Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado empréstimo, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas
.

Verifica-se da inicial da ação que há um desconto, no valor de R$ 13,99 (treze reais e noventa e nove centavos), iniciado em novembro/2017, a indicar que houvera uma contratação anterior entre as partes.

Na hipótese, o autor se insurge contra a cobrança de valores em consignação, no valor de R$ 14,23 (quatorze reais e vinte e três centavos), com início em abril de 2020, de acordo com os extratos encartados.

Assim, havendo dúvidas sobre a existência da pactuação, há que se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque, na ação originária, a Requerida ainda não foi devidamente citada para apresentar resposta.

Com efeito, a simples afirmação de que não contratou com a instituição agravada, não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
.”
(RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau. É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC
.”
(RAI n. 1006704-97.2021.8.11.0000, 4a Câm. de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.08.2021 - negritei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Neste caminho, as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Além disso, destaco as informações prestadas pelo d. magistrado:

“Deve-se informar que a decisão, que indeferiu a tutela de urgência, foi suscita, mas baseou-se nas premissas de que: 1) o mero fato de a parte alegar que não tem relação jurídica com o réu não pode ser fundamento para conferir tutela jurisdicional; 2) não autoriza conferir tutela jurisdicional o mero fato de parte dizer que está disposta depositar em Juízo a quantia que diz não ter contratado, quando não há elementos mínimos da inexistência de contratação entre as partes. Perceba-se que, neste ponto, caso o Poder Judiciário chancele uma medida de tal natureza, SEM EVIDÊNCIAS MÍNINAS de que houve comportamento ilegal daquele que depositou a quantia na conta da parte autora, estar-se-ia a chancelar mero distrato unilateral pela parte, como se, em nosso sistema, o mero arrependimento legitimasse o desfazimento de negócios jurídicos, fora dos estritos tipos que a Lei autoriza. Deve-se lembrar que, se não houver evidências mínimas nos autos de que houve ferimento a regras legais, a parte deve aguardar o avanço da marcha processual e, se for o caso, lograr o reconhecimento da inexistência da relação jurídicas pelos meios permitidos em Lei. Foi o que a decisão recorrida disse: não há, no momento, elementos mínimos que possam indicar a inexistência de contratação.

Além disso, a parte autora pretendeu transferir para estes autos quantia, que disse ser o montante integral da dívida. Contudo, parece ter pretendido que este Juízo empreendesse diligências para conseguir tal desiderato. O que este Juízo fez, ao contrário do que a parte pediu, foi facultar-lhe o depósito da quantia vinculada a estes autos, eis que o montante, segundo alegou, estaria vinculado a processo já extinto. Ora, bastaria a parte fazer pertinente manifestação dirigida ao Juízo competente, que não é este.
” (id. 130840749)

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Portanto, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Desse modo, eventual abusividade ou desconto indevido deverá ser verificado durante o deslinde processual, não estando presentes, neste primeiro momento, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela vindicada.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – NEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – REQUISITOS AUSENTES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

O acolhimento da pretensão, em sede de tutela de urgência, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário em folha de pagamento, sem o aclaramento das circunstâncias fáticas, se revela incabível sem a observância do devido processo legal, dotado de ampla participação da parte contrária
.”

(RAI n. 1009093-55.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 - negritei)

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022